Tribunal: CARF
Processo: 16327.001697/2004-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001697/2004-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.052 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL.
SENTENÇA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de compensação foi protocolado em 06/12/2004, quando já existia a
vedação legal a efetivar-se a compensação com crédito de terceiro.
No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte compensar
créditos/débitos de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001697/2004-25
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.052 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001697/2004-25

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, tempestivo, interposto pela Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de junho de 2009 (atual,
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), em face do Acórdão no 3402-002.344, de
25/03/2014, que deu provimento ao recurso voluntário, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO PIS PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
DA LEI FISCAL.
Somente com o advento da Lei no 11.051/04, é que se considerou “não passível
de compensação”, e consequentemente como “não declaradas” as
compensações que tivessem por objeto “crédito de terceiro”, sendo certo que
até à edição da referida lei, qualquer crédito apurado, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativos a tributo ou contribuição administrados pela
SRF poderiam ser aportados ao processo de compensação até o limite dos
débitos compensados, não sendo lícito à Fiscalização excluir do procedimento
de compensação crédito declarado em Pedido de Restituição adquirido de
terceiro. A pretendida aplicação retroativa de restrições legais, somente
instituídas posteriormente ao Pedido de Restituição, enseja violação ao
“princípio da irretroatividade da lei tributária” e ao disposto nos arts. 103,
105, 140 e 144 do CTN, que impossibilitam aplicação retroativa dos sucessivos
regimes legais de compensação tributária.
O PGFN interpôs embargos de declaração, que não foram admitidos por
intermédio do acórdão no3402002.689.
Ao Recurso Especial, em Exame de Admissibilidade (fls.295/297), foi dado
seguimento ao Recurso, especialmente quanto à possibilidade de compensação lastro em créditos
oriundos de ação judicial de terceiro.
A Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.052 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001697/2004-25

Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
In caso, trata-se de Pedido de Restituição cumulado com Pedidos de
Compensação, formalizado por Império Negócios Ltda, protocolado no CAC/DEINF/SPO em 06
de dezembro de 2004, cuja motivação é o Contrato Particular de Cessão de Direito de Crédito e
Outras Avenças realizado entre a requerente (cedida) e Pauling Consultoria SC Ltda, CNPJ n°
01.221.038/0001-57 (cedente) nos autos do processo judicial — Ação Declaratória cumulada
com Ação Ordinária de Repetição de Indébito, no 92.0006751-4, proposta na 17o Vara da Justiça
Federal em São Paulo, por IBF da Amazônia Impressos de Segurança Ltda, CNPJ n°
22.810.550/0001-89, em que foi reconhecido, incidentur tantum, a inconstitucionalidade dos
Decretos n°s 2445/88 e 2449/88, e garantido a autora o direito de repetição dos valores pagos a
titulo de PIS, na parcela que fosse superior ao previsto na Lei Complementar n° 07/70. A ação
transitou em julgado em 08/04/1997.
Com efeito, a decisão recorrida deu provimento ao Recurso Voluntário, acatando
a compensação pleiteada pela Contribuinte, com lastro em créditos de Terceiros, oriundos de
ação judicial propostas por terceiro.
Em que pese a Contribuinte ter efetuado o pedido de Compensação na égide da
legislação de regência, à época do protocolo 06/12/2004, consubstanciada na Lei no 9.430/96, se
faz necessário, percorrer e analisar o provimento judicial transitado em julgado:
“Esclarece a autoridade administrativa que analisando-se os autos verifica-se
que referido crédito foi reconhecido judicialmente à Pessoa Jurídica — PJ IBF
da Amazônia
Impressos de Segurança Ltda, que cedeu o direito de crédito a PJ Pauling
Consultoria S/C Ltda CNPJ no 01.221.038/0001-57 (cedente), conforme
documento de fl.83. Esta última, por sua vez cedeu o direito de crédito a
Império Negócios Ltda, ora requerente.
O documento de fls. 83 consiste em requerimento levado ao Poder Judiciário,
para juntada ao Processo n° 92.00067521-4 do Instrumento Particular de
Contrato de Cessão de Direitos e Outras Avenças, em favor da empresa
cessionária Pauling Consultoria S/C Ltda. Referido requerimento está datado
de 05 de junho de 2001, sendo que em 04 de novembro de 2002, às fls. 82,
consta pedido de desentranhamento do referido Instrumento Particular,
sendo que em 01 de dezembro de 2004 é solicitada juntada do Instrumento
Particular de Contrato de Cessão de Direitos e Outras Avenças, em favor da
empresa cessionária Império Negócios Ltda, ora requerente.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.052 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001697/2004-25

Verifica-se, portanto, que os instrumentos de cessão de direitos somente
foram levados aos autos do processo judicial em data posterior à Instrução
Normativa n° 41/2000, que revogou o art. 15 da IN 21/97
Com a edição da IN n° 41/2000 essa faculdade de Compensação de Crédito de
um Contribuinte com Débito de Outro foi expressamente vedada, havendo
exceção apenas para os casos de débitos consolidados no âmbito do REFIS e
do parcelamento a ele alternativo, bem assim aos pedidos de compensação
formalizados perante a SRF até o dia imediatamente anterior a entrada em
vigor da referida IN (07/04/2000). (grifei)
A vedação constante no dispositivo acima foi reproduzida posteriormente pelas
Instruções Normativas n° 210, de 30/09/2002, n° 460, de 29/10/2004 e mais
recentemente pela IN n° 600 de 28/12/2005”. (fls. 221/222)
No que tange o fundamento da decisão recorrida, em afastar a restrição à
compensação de débitos próprios com créditos de terceiros, sob o entendimento de que na data
do protocolo do pedido de compensação (06/12/2004) não havia qualquer impedimento legal a
considerando, mesmo após o advento da Lei no 10.637/2002 – que conferiu nova redação ao art.
74 da Lei no 9.430/96 – não havia restrição a efetivar-se a compensação com crédito de terceiro.
Segundo o entendimento manifestado pela Turma recorrida, tal limitação só teria sido imposta
com a edição da Lei no 11.051/2004.
Em que pese os argumentos da decisão recorrida, não foi observado o mais
importante, os elementos da ação judicial, bem como sua instrumentalização.
Como se vê, os instrumentos de cessão de direitos somente foram levados aos
autos do processo judicial em data posterior à Instrução Normativa n° 41/2000, que revogou o
art. 15 da IN 21/97, que previa o seguinte:
IN 21/97
Art. 1° Os pedidos de restituição, de ressarcimento e de compensação de
tributos e contribuições de competência da Unido, administrados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, bem assim os procedimentos
administrativos a eles relacionados, serão efetuados de conformidade com o
disposto nesta Instrução Normativa.
Compensação de Crédito de um Contribuinte com Débito de Outro Art. 15. A
parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte, que exceder
o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados, poderá ser
utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive se
parcelado. (Revogado pela IN SRF n° 41/00, de 07/04/2000).
Com a edição da IN n° 41/2000 essa faculdade de Compensação de Crédito de
um Contribuinte com Débito de Outro foi expressamente vedada, havendo exceção apenas para
os casos de débitos consolidados no âmbito do REFIS e do parcelamento a ele alternativo, bem
assim aos pedidos de compensação formalizados perante a SRF até o dia imediatamente anterior
a entrada em vigor da referida IN (07/04/2000).
A vedação constante no dispositivo acima foi reproduzida posteriormente pelas
Instruções Normativas n° 210, de 30/09/2002, n° 460, de 29/10/2004 e mais recentemente pela
IN n° 600 de 28/12/2005.
Assim, considerando que o pedido de compensação foi protocolado em
06/12/2004, quando já existia a vedação legal a efetivar-se a compensação com crédito de
terceiro, merece ser indeferido.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.052 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001697/2004-25

Ademais, o provimento judicial não determinou a compensação com débitos de
terceiros.
Neste mesmo sentido, no julgamento do acórdão no 9303005.397, de
25/07/2017, esta E. Câmara Superior, entendeu que a compensação de créditos de terceiros
oriunda de ação judicial com transito em julgado, deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado. Transcrevo fragmentos do julgado:
Trata-se de Pedido de Compensação de Débitos com Crédito de Terceiros,
protocolado em 14/01/2000, no qual, a Contribuinte, requer a compensação do
crédito da empresa "Ximenes Tecidos Sociedade Anônima", referente a
recolhimento a maior a titulo de FINSOCIAL, com fundamento na sentença
judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança n.o 93.0030514-0, 5o -
Vara - Justiça Federal- CE, com os débitos constantes no pedido de
compensação, alterado pela declaração de compensação datada de
21/07/2003.
A decisão recorrida, negou provimento ao apelo com os seguintes fundamentos:
"O Poder Judiciário reconheceu expressamente o direito da contribuinte,
XIMENES TECIDOS SOCIEDADE ANÔNIMA, de compensar valores pagos a
titulo de Contribuição para o FINSOCIAL com os relativos à Contribuição
Social incidente sobre o Faturamento, a COFINS, de acordo com o art. 66 da
Lei n° 8.383/91, no entanto, não deixou claro se poderiam ser compensados
com débitos de outro contribuinte".
Em que pese a Contribuinte ter efetuado o pedido de Compensação na égide da
legislação de regência, à época do protocolo 14/01/2000, consubstanciada na
Lei no 9.430/96 e na Instrução Normativa SRF N° 21/97, necessário se faz,
percorrer a analisar o provimento judicial transitado em julgado.
Compulsando aos autos, como se observa a decisão transitada em julgado,
proferida nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no98.846-Ceará,
fls. 33:
RELATOR : O SENHOR MINISTRO MILTON LUIZ PEREIRA EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADA : XIMENES TECIDOS S.A.
"Tributário.
Compensação.
Contribuição
para
0
F1NSOCIAL
E
Contribuição para o COF1NS. Possibilidade. Lei N° 8.383/91, Art. 66,
Aplicação.
Os valores excedentes recolhidos a titulo de FINSOCIAL podem ser
compensados com os devidos a titulo de contribuição para COFINS,
II - Não há confundir a compensação prevista no art. 170 do Código Tributário
Nacional com a compensação a que se refere o art. 66 da Lei IV 8.383/91. A
primeira é norma dirigida à autoridade fiscal e concerne compensação de
créditos tributários, enquanto a outra constitui norma dirigida ao contribuinte
e é relativa A. compensação no âmbito do lançamento por homologação.
III - A compensação feita no âmbito do lançamento por homologação, como no
caso, fica a depender da homologação da autoridade fiscal, que tem para isso o
prazo de cinco anos (C.T.N., art. 150, § 4°). Durante esse prazo, pode e deve
fiscalizar o contribuinte, examinar seus livros e documentos e lançar, de oficio,
se entender indevida a compensação, no todo ou em parte. IV - Recurso
especial conhecido e provido, em parte" (fl. 127).
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.052 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001697/2004-25

Com efeito, corroboro com o mesmo entendimento da decisão Recorrida, não
há qualquer vestígio que autorize a Contribuinte a compensar débitos com
terceiros, ademais, se fosse uma determinação judicial expressa, a Fazenda
Nacional teria que cumprir nos termos do que foi determinado pelo poder
judiciário, sob pena de descumprimento de decisão judicial.
No que tange o argumento de que a Contribuinte tenha efetuado o pedido
administrativo de Compensação na égide da legislação de regência, à época do
protocolo 14/01/2000, entendo que caso fosse esta discussão, restaria
concomitante, em razão da ação judicial.
Não há como esta E. Câmara Superior validar pedidos de restituição.
Diante de tudo que foi exposto, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso, mantendo-se a decisão recorrida pelos seu próprios fundamentos.
(Acórdão no 9303-005.397, de 25/07/2017. Conselheiro Relator Demes Brito).
Dispositivo
Ex positis, dou provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional,
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital